Tribunal: STJ
Processo: 5009754-11.2019.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038784 - MG(2025/0331860-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FABRICIA BASILIO RESENDE
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - MG093212
AGRAVADO
: GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE OLIVEIRA - SP131040
GUILHERME SANCHEZ DOS SANTOS - SP361039
MARIANA TONELATTI SAPATA - SP425382
EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno em agravo em recurso
especial.
Recurso
especial.
Prequestionamento.
Prequestionamento ficto. Reexame de fatos e cláusulas
contratuais. Dissídio jurisprudencial. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, em
ação envolvendo inadimplemento contratual e discussão sobre
incidência da exceção do contrato não cumprido, sob os
fundamentos de: (i) ausência de prequestionamento dos arts.
421, 474 e 478 do Código Civil, com incidência da
; (ii) inviabilidade de prequestionamento ficto por
Súmula 211/STJ
ausência de indicação de violação ao
do CPC; (iii)
art. 1.022
óbices das Súmulas 5 e
à revisão das premissas fáticas e à
7/STJ
interpretação de cláusulas contratuais; e (iv) não comprovação do
dissídio jurisprudencial, prejudicado também pelos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de
prequestionamento implícito dos dispositivos federais, a
possibilidade de mera revaloração jurídica dos fatos sem reexame
probatório, a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
e a
7/STJ
demonstração de divergência jurisprudencial quanto à exceptio
non adimpleti contractus.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56476499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7df5d-5de4-428e-b23b-71aafd7056b9

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito ou ficto, dos arts. 421,
474 e 478 do Código Civil para viabilizar o conhecimento do
recurso especial; (ii) saber se o exame do alegado
inadimplemento contratual e da exceção do contrato não
cumprido pode ser realizado em recurso especial sem reexame
do conjunto fático-probatório e sem interpretação de cláusulas
contratuais, afastando os óbices das Súmulas 5 e
; (iii)
7/STJ saber se houve demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial, com similitude fática e divergência de teses, e se
é possível o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. Razões de decidir
4. Constata-se a ausência de prequestionamento dos arts. 421,
474 e 478 do Código Civil, pois o acórdão recorrido não apreciou
a matéria sob a ótica desses dispositivos, incidindo a
; o simples fato de a matéria ter sido suscitada
Súmula 211/STJ
pela parte ou tida genericamente como “prequestionada” não
supre a exigência de efetivo enfrentamento da tese jurídica pelo
tribunal de origem.
5. O prequestionamento implícito não se configura porque as
teses vinculadas aos dispositivos indicados não foram objeto de
discussão expressa no acórdão recorrido; igualmente, não se
admite o prequestionamento ficto do
do CPC, pois a
art. 1.025
parte não alegou, no recurso especial, violação ao
do
art. 1.022
CPC, requisito exigido pela jurisprudência para a incidência do
referido dispositivo.
6. A revisão das conclusões do tribunal de origem quanto ao
inadimplemento contratual e à aplicação da exceção do contrato
não cumprido demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais
específicas, providências vedadas em sede de recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial, não se
verifica a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados, pois as conclusões divergentes
decorrem de circunstâncias próprias de cada caso concreto, o
que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
8. Além disso, de acordo com entendimento consolidado, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial fundado na
alínea “a” quanto à mesma tese jurídica prejudica a análise do
Documento eletrônico VDA56476499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7df5d-5de4-428e-b23b-71aafd7056b9

dissídio jurisprudencial veiculado pela alínea “c”, o que reforça a
impossibilidade de conhecimento do apelo extremo nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial exige o efetivo
enfrentamento, pelo tribunal de origem, da tese jurídica vinculada
aos dispositivos legais apontados, não bastando mera menção
genérica nem declaração de prequestionamento, incidindo a
na ausência de apreciação concreta da matéria.
Súmula 211/STJ
2. A admissão do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC depende da indicação, no próprio recurso especial, de
violação ao
do CPC, para viabilizar o reconhecimento
art. 1.022
de omissão e eventual novo julgamento dos embargos de
declaração.
3. A análise, em recurso especial, do inadimplemento contratual e
da exceção do contrato não cumprido, quando fundada em
circunstâncias de fato e em cláusulas contratuais específicas,
encontra óbice nas Súmulas 5 e
que vedam a
7/STJ,
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório.
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem
demonstração de similitude fática e de efetiva divergência de
teses e resta prejudicado quando o recurso especial fundado na
alínea “a” do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou
art. 105,
desprovido quanto à mesma questão jurídica.

III, a e c;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
Código Civil, arts. 421, 474, 478;
, arts. 1.022, 1.025;
CPC/2015
;
;
;
;
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ Súmula 211/STJ Súmula 282/STF
;
.
Súmula 356/STF Súmula 284/STF
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, Quarta Turma, j. 08.11.2018; STJ, AgInt no
REsp 1.294.929/SP
, Terceira Turma, j. 25.03.2019; STJ, AgInt
AREsp 1.161.758/SP
no
, Primeira Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AREsp 1.596.952/SP
AgInt no
, Terceira Turma, j. 25.10.2021; STJ,
REsp 1.955.399/SP
AgInt no
, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ,
REsp 1.795.960/PR
AgInt no
, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ,
REsp 2.002.287/MT
AgInt nos EDcl no
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.860.156/PR
13.10.2025; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.488.622/PR
30.09.2024; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.175.224/MT
Documento eletrônico VDA56476499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7df5d-5de4-428e-b23b-71aafd7056b9

06.11.2018; STJ,
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.938.989/RJ
09.02.2026; STJ,
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.843.089/RN
09.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7df5d-5de4-428e-b23b-71aafd7056b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038784 - MG(2025/0331860-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FABRICIA BASILIO RESENDE
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - MG093212
AGRAVADO
: GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE OLIVEIRA - SP131040
GUILHERME SANCHEZ DOS SANTOS - SP361039
MARIANA TONELATTI SAPATA - SP425382
EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno em agravo em recurso
especial.
Recurso
especial.
Prequestionamento.
Prequestionamento ficto. Reexame de fatos e cláusulas
contratuais. Dissídio jurisprudencial. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, em
ação envolvendo inadimplemento contratual e discussão sobre
incidência da exceção do contrato não cumprido, sob os
fundamentos de: (i) ausência de prequestionamento dos arts.
421, 474 e 478 do Código Civil, com incidência da
; (ii) inviabilidade de prequestionamento ficto por
Súmula 211/STJ
ausência de indicação de violação ao
do CPC; (iii)
art. 1.022
óbices das Súmulas 5 e
à revisão das premissas fáticas e à
7/STJ
interpretação de cláusulas contratuais; e (iv) não comprovação do
dissídio jurisprudencial, prejudicado também pelos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de
prequestionamento implícito dos dispositivos federais, a
possibilidade de mera revaloração jurídica dos fatos sem reexame
probatório, a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
e a
7/STJ
demonstração de divergência jurisprudencial quanto à exceptio
non adimpleti contractus.
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito ou ficto, dos arts. 421,
474 e 478 do Código Civil para viabilizar o conhecimento do
recurso especial; (ii) saber se o exame do alegado
inadimplemento contratual e da exceção do contrato não
cumprido pode ser realizado em recurso especial sem reexame
do conjunto fático-probatório e sem interpretação de cláusulas
contratuais, afastando os óbices das Súmulas 5 e
; (iii)
7/STJ saber se houve demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial, com similitude fática e divergência de teses, e se
é possível o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. Razões de decidir
4. Constata-se a ausência de prequestionamento dos arts. 421,
474 e 478 do Código Civil, pois o acórdão recorrido não apreciou
a matéria sob a ótica desses dispositivos, incidindo a
; o simples fato de a matéria ter sido suscitada
Súmula 211/STJ
pela parte ou tida genericamente como “prequestionada” não
supre a exigência de efetivo enfrentamento da tese jurídica pelo
tribunal de origem.
5. O prequestionamento implícito não se configura porque as
teses vinculadas aos dispositivos indicados não foram objeto de
discussão expressa no acórdão recorrido; igualmente, não se
admite o prequestionamento ficto do
do CPC, pois a
art. 1.025
parte não alegou, no recurso especial, violação ao
do
art. 1.022
CPC, requisito exigido pela jurisprudência para a incidência do
referido dispositivo.
6. A revisão das conclusões do tribunal de origem quanto ao
inadimplemento contratual e à aplicação da exceção do contrato
não cumprido demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais
específicas, providências vedadas em sede de recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial, não se
verifica a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados, pois as conclusões divergentes
decorrem de circunstâncias próprias de cada caso concreto, o
que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

8. Além disso, de acordo com entendimento consolidado, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial fundado na
alínea “a” quanto à mesma tese jurídica prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial veiculado pela alínea “c”, o que reforça a
impossibilidade de conhecimento do apelo extremo nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial exige o efetivo
enfrentamento, pelo tribunal de origem, da tese jurídica vinculada
aos dispositivos legais apontados, não bastando mera menção
genérica nem declaração de prequestionamento, incidindo a
na ausência de apreciação concreta da matéria.
Súmula 211/STJ
2. A admissão do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC depende da indicação, no próprio recurso especial, de
violação ao
do CPC, para viabilizar o reconhecimento
art. 1.022
de omissão e eventual novo julgamento dos embargos de
declaração.
3. A análise, em recurso especial, do inadimplemento contratual e
da exceção do contrato não cumprido, quando fundada em
circunstâncias de fato e em cláusulas contratuais específicas,
encontra óbice nas Súmulas 5 e
que vedam a
7/STJ,
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório.
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem
demonstração de similitude fática e de efetiva divergência de
teses e resta prejudicado quando o recurso especial fundado na
alínea “a” do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou
art. 105,
desprovido quanto à mesma questão jurídica.

III, a e c;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
Código Civil, arts. 421, 474, 478;
, arts. 1.022, 1.025;
CPC/2015
;
;
;
;
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ Súmula 211/STJ Súmula 282/STF
;
.
Súmula 356/STF Súmula 284/STF
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, Quarta Turma, j. 08.11.2018; STJ, AgInt no
REsp 1.294.929/SP
, Terceira Turma, j. 25.03.2019; STJ, AgInt
AREsp 1.161.758/SP
no
, Primeira Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AREsp 1.596.952/SP
AgInt no
, Terceira Turma, j. 25.10.2021; STJ,
REsp 1.955.399/SP
AgInt no
, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ,
REsp 1.795.960/PR
AgInt no
, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ,
REsp 2.002.287/MT
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

AgInt nos EDcl no
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.860.156/PR
13.10.2025; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.488.622/PR
30.09.2024; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.175.224/MT
06.11.2018; STJ,
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.938.989/RJ
09.02.2026; STJ,
, Quarta Turma, j.
AREsp 2.843.089/RN
09.02.2026.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
FABRÍCIA BASÍLIO RESENDE, contra decisão monocrática desta relatoria (fls. 1498-
1504, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da parte
ora insurgente, ante: ausência de prequestionamento dos arts. 421, 474 e 478 do
Código Civil, com incidência da
; inviabilidade de prequestionamento
Súmula 211/STJ
ficto por ausência de indicação de violação ao
do CPC; incidência das
art. 1.022
Súmulas 5 e
para infirmar as premissas fáticas e a interpretação de cláusulas
7/STJ
contratuais; e não comprovação do dissídio jurisprudencial, prejudicado também pelos
óbices das Súmulas 5 e
(fls. 1498-1503, e-STJ).
7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 1524, e-STJ), no qual a parte agravante
sustenta, em síntese, que houve prequestionamento implícito dos dispositivos federais,
que sua pretensão busca mera revaloração jurídica dos fatos sem reexame probatório,
que não incidem as Súmulas 5 e
e que estaria demonstrada divergência
7/STJ
jurisprudencial quanto à exceptio non adimpleti contractus (fls. 1525-1528, e-STJ).
Impugnação às fls. 1525-1528, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece provimento.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
1. Como consignado na decisão recorrida, no tocante à alegada violação
aos arts. 421, 474 e 478 do Código Civil, verifica-se que tais dispositivos não foram
objeto de apreciação no acórdão recorrido.
O prequestionamento — compreendido como a necessidade de que a
matéria veiculada no recurso tenha sido efetivamente examinada pela decisão
impugnada — não se satisfaz com a mera indicação, pela parte, dos dispositivos legais
tidos por violados. Trata-se de requisito inerente à própria disciplina constitucional do
recurso especial, constituindo pressuposto indispensável ao seu conhecimento.
Assim, não tendo a instância ordinária enfrentado a matéria suscitada,
evidencia-se a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211
do STJ.
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE
ADVERSA, RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO,
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVADA. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
1.1. Ademais, esta
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados,
desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas
no Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
REsp 1294929/SP
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
08/11/2018,
14/11/2018,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
SÚMULA 211/STJ
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO.
DO
1. Ação de
ART. 511
CPC/73.
cobrança devido ao pagamento de sobreestadia, na qual pleiteia o pagamento
da quantia de R$ 9.782,82 (nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e
dois centavos). 2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 535
CPC/73,
embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos
(...) 5. Agravo
de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1161758/SP
julgado em
DJe
grifei.)
25/03/2019,
27/03/2019,
Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não basta, para a configuração do prequestionamento, que a matéria
tenha sido suscitada nas razões recursais ou meramente mencionada no acórdão
como “considerada” ou “tida por prequestionada”. Exige-se, ao contrário, que tenha
havido efetiva apreciação e debate da questão jurídica no julgado recorrido.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE CONJUNTA.
SÚMULA 282/STF
AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS TITULARES.
PENHORA
DA
TOTALIDADE
DOS
VALORES
EM
DEPÓSITO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Para a abertura da via especial, requer-
se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A
exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior
Tribunal de questões federais não debatidas no Tribunal de origem, a teor da
.
Súmula 282/STF 2. Para o prequestionamento da matéria, não basta que a
Corte de origem considere prequestionadas as matérias suscitadas pelas
. [...] 6.
partes, mas que tenha efetivamente analisado o tema controvertido
Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1596952/SP
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020,
grifei)
PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE.
§ 1o, DO
.
. [...] 2. A agravante afirma
ART. 1.021,
CPC/2015 SÚMULA 182/STJ
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

que, embora tenha negado provimento à sua Apelação, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo afirmou: "Para fins de acesso às Instâncias Superiores,
considero prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei
Federal, desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em
discussão". 3. A configuração do prequestionamento demanda expressa
manifestação acerca da tese jurídica no juízo a quo. O fato de a Corte
origem mencionar, de forma genérica, que considera "prequestionada toda
a matéria debatida" não é suficiente ao preenchimento de tal requisito,
uma vez que é imprescindível o efetivo debate acerca da matéria.
. [...] 11. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no
Incidência da Súmula 282/STF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1790880/SP
julgado em
DJe
grifei)
11/06/2019,
18/06/2019,
Igualmente não há falar em prequestionamento ficto com fundamento no
do CPC. Conforme a jurisprudência desta Corte, para viabilizar sua
art. 1.025
incidência, incumbe à parte suscitar, nas razões do recurso especial, a violação ao
do CPC, a fim de possibilitar o reconhecimento de eventual omissão e a
art. 1.022
determinação de novo julgamento dos embargos de declaração. Tal providência,
contudo, não foi adotada no presente feito.
Sobre o tema:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO NCPC.
ART. 1.025
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO
DO NCPC, DE
ART. 1.022
FORMA FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Segundo a
jurisprudência do STJ, a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025
do NCPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação do
do NCPC, para que se possibilite ao órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
,
dispositivo de lei.
REsp 1955399/SP
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
grifei)
28/10/2021,
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
ARTS.
479,
489,
§
1o,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO REMANESCENTE. ENUNCIADO
ART.1.026, § 2o, DO
211/STJ.
CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA.
POSSIBILIDADE.
DÍSSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA SIMILITUDE
FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
CPC/15,
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
No caso, a matéria
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
relativa aos arts. 479, 489, § 1o, e 1026, § 2o, do CPC não foi objeto de
tratamento pelo eg. Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de
declaração, tampouco foi indicada a violação ao
do CPC. Enunciado
art. 1022
(...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel.
211/STJ.
REsp 1795960/PR
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
grifei)
04/10/2021,
2. Ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a existência de
prequestionamento, a revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca do
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

inadimplemento contratual e da eventual incidência da exceção do contrato não
cumprido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais específicas, providência vedada nesta instância
especial, conforme Súmulas n. 5 e 7 do STJ
Destaca-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Rever o
entendimento do Tribunal local acerca do no sentido de aferir a ocorrência
ou não do atraso na entrega do imóvel ou a exceção do contrato não
cumprido, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria
imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento de
matéria fático e probatória, providências que esbarram nos óbices das
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmulas 5 e 7 desta Corte.
orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e
venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada,
acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o
prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. Derruir a afirmação do
Tribunal de origem, no sentido da demonstração dos danos morais, ensejaria,
necessariamente, em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das
provas juntadas ao processo, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso
especial. 3. Relativamente à responsabilidade do pagamento das taxas
condominiais, a ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou
em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência
na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.002.287/MT
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
29/8/2022,
1/9/2022,
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA. 1. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC se
deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso
especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula
284 do STF, por analogia. 2. No caso, derruir o entendimento do acórdão
impugnado, quanto à culpa pela rescisão contratual, eventual aplicação de
multa e ao não cabimento da exceção do contrato não cumprido, implicaria
o reexame fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato
entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do
3. Consoante iterativa
recurso especial, por força das Súmulas 5 e

7/STJ.
jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui
óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.860.156/PR
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, não se verifica a
necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma indicado.
As conclusões divergentes não decorrem de interpretações distintas acerca da mesma
questão de direito, mas de fundamentos assentados em fatos e circunstâncias próprias
de cada caso concreto, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Destaca-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão
da tese de impenhorabilidade do bem de família, pois já decidida anteriormente,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Não se
admite recurso especial quanto à alegada violação a dispositivos de lei federal
que não contêm comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do
acórdão recorrido. Incidência da
.
Súmula 284/STF 3. No caso, a recorrente
não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos
pelos artigos 1.019 do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Isto porque a
CPC/15
interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim
de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses
divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio.
3.1. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
alegado.
Precedentes.
4.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.488.622/PR
DJe de
grifei.)
30/9/2024,
3/10/2024,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 284/STF
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Os
SÚMULA N. 7/STJ
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não
opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da
decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria de fato
).
(Súmula 7/STJ 3. A necessidade
do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando,
. 4. Agravo
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
interno a que se nega provimento. (AgInt no
, Rel. Ministra
AREsp 1175224/MT
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/11/2018,
grifei.)
13/11/2018,
Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, resta prejudicada a
análise do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial interposto com
fundamento na alínea “a” do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou
art. 105,
desprovido quanto à mesma tese jurídica.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial em razão da aplicação da Súmula n. 7. 2. A controvérsia versa
sobre agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, em que se
discute a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação
judicial. 3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para
vedar a expedição de certidão antes da liquidação do crédito e do trânsito em
julgado, à luz do Aviso TJ n.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há
37/2018.
cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos essenciais e
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; (ii)
saber se os arts. 6o, II e § 1o, e 49 da
foram violados ao
Lei n. 11.101/2005
reputar ilíquido crédito fundado em título extrajudicial e obstar a expedição de
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

certidão para habilitação; (iii) saber se o
do CPC impede que embargos
art. 786
à execução afastem a liquidez do título e a expedição da certidão; (iv) saber se
houve violação aos arts. 5o, 6o e 1.000 do CPC por suposta conduta contraditória
da parte adversa; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial em face do
quanto à aplicação do
o, § 1o, da
REsp n. 2.055.190/BA
art. 6
Lei n. 11.101/2005
aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Afasta-se a alegada
negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro e
suficiente, os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 6o, II e § 1o, e 49 da
, 5o, 6o, 786 e 1.000 do CPC, por ausência de
Lei n. 11.101/2005
prequestionamento. 7. O prequestionamento ficto do
do CPC não se
art. 1.025
configura sem o reconhecimento de violação do
do CPC. 8. O dissídio
art. 1.022
jurisprudencial fica prejudicado quando o recurso especial fundado na alínea a do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou desprovido quanto à
art. 105,
mesma tese jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de
julgamento: "1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a ausência
de prequestionamento das teses vinculadas aos dispositivos legais tidos por
violados. 3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando o recurso
especial pela alínea a é inadmitido ou desprovido quanto à mesma tese
4. O
do CPC não se aplica sem o reconhecimento de
jurídica.
art. 1.025
violação
ao

do
CPC".
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
1.022
, arts. 6o, 49; CPC, arts. 5o, 6o, 489, § 1o, IV, 786, 1.000,
Lei n. 11.101/2005
1.022, II e parágrafo único, II, 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
,
AREsp n. 2.037.830/RJ
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/6/2023;
no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.949.666/PE
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
13/3/2023;
REsp n. 1.371.104/SC
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.134.649/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
2/12/2024;
AREsp n. 2.156.511/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS
julgado em
, relator Ministro João Otávio de
9/8/2022.(AREsp n. 2.938.989/RJ
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
OPERADORA E ADMINISTRADORA.
. INADIMPLEMENTO
SÚMULA 83/STJ
INFERIOR A SESSENTA DIAS. IRREGULARIDADE NO CANCELAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela
legitimidade passiva da operadora, afirmando que a administradora de
benefícios atua apenas na
cabendo à operadora a
comercialização/gestão,
responsabilidade perante o consumidor. Essa conclusão está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade solidária de todas as
empresas da cadeia de fornecimento (operadora e administradora). Incidência da
. 2. O acórdão recorrido aplicou o
II, da
, e
Súmula 83/STJ
art. 13,
Lei 9.656/98
concluiu, com base nas provas, que a inadimplência do autor não ultrapassou 60
dias, tornando o cancelamento irregular. A jurisprudência do STJ não diferencia
contratos individuais e coletivos para a aplicação das regras de cancelamento
por inadimplência, exigindo o prazo de 60 dias e a prévia notificação. Revisar
essa conclusão exigiria reavaliar provas, o que é vedado pela
. 3.
Súmula 7/STJ
O Tribunal de origem avaliou que a interrupção ilícita do plano de saúde de uma
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de tratamento
contínuo, gerou repercussões prejudiciais na esfera extrapatrimonial do autor,
configurando dano moral. Este entendimento está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera o cancelamento indevido de plano de
saúde como dano moral in re ipsa. A pretensão de afastar a condenação ou de
revisar o quadro fático demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a
Súmula 7/STJ
indenização por danos morais não se mostra desarrazoado ou excessivo,
sobretudo diante da condição de saúde do beneficiário. A jurisprudência do STJ
só permite a intervenção no quantum em casos de valor irrisório ou
manifestamente excessivo. A revisão do valor também encontra óbice na
. 5. O conteúdo normativo do
do CPC não foi apreciado
Súmula 7/STJ
art. 369
pelo Tribunal de origem (Tribunal a quo), tampouco foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão. A falta do indispensável prequestionamento
atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A inadmissão do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (óbices sumulares)
prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial (alínea "c"), referente
7. Agravo conhecido para
aos mesmos dispositivos e teses jurídicas.
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.843.089/RN
julgado em
DJEN de
grifei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 3924ca8f-e4d6-4ecc-9b9f-ee8d69425e1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.784 / MG
Número Registro: 2025/0331860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210112215012 50097541120198130701
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIA BASILIO RESENDE
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - MG093212
AGRAVADO
: GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE OLIVEIRA - SP131040
GUILHERME SANCHEZ DOS SANTOS - SP361039
MARIANA TONELATTI SAPATA - SP425382
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRICIA BASILIO RESENDE
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - MG093212
AGRAVADO
: GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE OLIVEIRA - SP131040
GUILHERME SANCHEZ DOS SANTOS - SP361039
MARIANA TONELATTI SAPATA - SP425382
TERMO
Documento eletrônico VDA56428615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:29
Código de Controle do Documento: 91225d2f-8b96-44de-80be-855ee209239d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:29
Código de Controle do Documento: 91225d2f-8b96-44de-80be-855ee209239d